Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710093-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Ante a alegação de prejudicialidade do recurso, à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil para se manifestar acerca da Petição de ID 25044419, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator